Tribunal: STF
Processo: ARE 1508073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS À ÉPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA EM QUE O PEDIDO DEVERIA TER SIDO ANALISADO. DIREITO COMPROVADO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Faz jus à gratificação de titulação o servidor público que preenche os requisitos estabelecidos na legislação de regência ao tempo do requerimento administrativo, constituindo-se o ato administrativo de concessão em ato vinculado.



    2. A legislação de regência estabelecia que o adicional deveria ser concedido em até 60 dias após o requerimento, o que não foi observado no caso, já que a solicitação demorou mais de 3 (três) meses para ser deferida.



    3. Não se pode negar o direito a percepção do pagamento retroativo do adicional de titulação quando o requerimento administrativo, com prazo para análise, foi protocolado em data anterior à novel legislação que postergou o prazo para concessão, considerando, ainda, que ao tempo de seu ingresso, a autora já havia implementado os requisitos para concessão.



    4. Diante da iliquidez da sentença confirmada, os honorários advocatícios recursais deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §§ 4º e 11, do CPC.



    REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    O adicional em debate, foi originalmente previsto pelos arts. 30-A e 30-B, inciso IV, da LC nº 212/09, com redação dada pela LC nº 346/16, os quais estabeleciam acréscimo remuneratório de 20% sobre o vencimento base do servidor, independentemente da área de atuação, sendo garantida, ainda, sua incorporação. Transcrevo:



    “Art. 30-A. Será concedida ao servidor público municipal estável que estiver atuando no âmbito da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Município de Anápolis, cumprido integralmente o estágio probatório no desempenho de suas funções, ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, mediante a apresentação de certificado ou certificados de aprimoramento, aperfeiçoamento profissional ou pós- graduação, sem prejuízo da promoção prevista no Capitulo IV da Lei Complementar nº 212/2009, após cumprindo o lapso de 18 (dezoito) meses de vigência desta Lei Complementar.” (ACRESCENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 346/2016)



    “Art. 30-B. O ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO será calculado sobre o vencimento-base na referência que o servidor ocupar, garantida sua incorporação, à razão de:(...)V - 20% (vinte por cento), para um total igual ou superior a 600 seiscentas) horas de curso de aperfeiçoamento na área relativa ao cargo.”



    À vista disso, considerando se tratar de servidora com estabilidade no cargo e possuir certificado de conclusão de aperfeiçoamento profissional, solicitou administrativamente em 03/05/2018 o respectivo adicional, que consoante dicção do § 6º, do art. 30-A da LC nº 212/09, deveria ter sido concedido em até 60 (sessenta) dias, ipsis verbis: 



    “Art. 30-A (...) § 6º. A concessão do ADICIONAL DE TITULAÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO deverá ocorrer sempre após 60 dias de protocolado, quando a documentação estiver completa."



    No entanto, o processo administrativo foi concluído somente em 27/09/2018 (evento 01, arq. 04), sendo que o município/apelante, invocando o § 6º do Art. 30-A, da Lei Complementar Municipal nº 399/2019, defende, em suas razões recursais, terem sido postergadas a concessão dos adicionais de titulação, formação e aperfeiçoamento para janeiro de 2019, razão de não serem devidos os valores retroativos, ora objurgados.



    (...)



    Diante desse quadro que ora se descortina, não há como atender ao pedido de reforma do julgado, que a meu ver, restou proferido com observância da legalidade e do configurado direito subjetivo da parte autora.



    Isso porque a legislação invocada pelo município (§6º, do art. 30-A da LCM nº 399/2019) não possui alcance, na hipótese, às situações já consolidadas no tempo e espaço.



    De fato, quando do requerimento administrativo, realizado em 03/05/2018, a autora já havia implementado os requisitos legais para a fruição da vantagem salarial nos moldes previstos na redação original da LC n° 212/09, quais sejam, estabilidade no cargo e conclusão de aperfeiçoamento profissional, inexistindo, nessa ocasião, as exigências da novel legislação (§6º, do art. 30-A da LCM nº 399/2019) suscitada pelo apelante. 



    De se destacar que, tanto na redação antiga quanto na atual, a lei prevê o adicional como vantagem pecuniária a ser incorporada definitivamente ao vencimento do servidor, o que lhe confere o direito de, satisfeitos os requisitos legais, exigir seu pagamento nos moldes disciplinados pela lei vigente à época do requerimento administrativo, ainda que sobrevenha a modificação dos requisitos exigidos. 



    Assim, apesar de, em regra, não haver direito adquirido a regime jurídico, fato é que a autora possui direito a receber o adicional nos moldes previstos à época do requerimento administrativo, já que, naquela data, o benefício se incorporou ao seu patrimônio jurídico.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente